Tribunal: TJES
Processo: 5017608-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

2. O impetrante sustenta
excesso de prazo
na formação da culpa, pois os réus estão presos desde
agosto de 2025
e a audiência foi designada para
março de 2026
, e alega
ausência de
periculum libertatis
, afirmando que Alan agiu em estado de necessidade e Walace é primário e possui condições pessoais favoráveis.

3. Requer a
revogação da prisão preventiva
e a expedição de
alvarás de soltura
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há
excesso de prazo
apto a caracterizar constrangimento ilegal;
(ii) verificar se estão
presentes os requisitos do art. 312 do CPP
para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo não se apura por critério meramente matemático, mas segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a atuação das partes e do juízo, conforme o entendimento do STJ (HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 07/04/2022).

6. A análise dos autos revela
regular tramitação processual
, com denúncia oferecida e recebida em prazo razoável, inexistindo paralisação indevida ou inércia do Poder Judiciário.

7. A prisão preventiva mantém-se
necessária para a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta
da conduta — apreensão de drogas, arma de fogo e munição, tráfico em
concurso de pessoas nas proximidades de hospital
— evidenciando
risco de reiteração delitiva
.

8. A
negativa de autoria
não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, por demandar exame aprofundado de provas, o que é
incompatível com a via estreita
do writ, conforme reiterada jurisprudência do STJ (
AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 23/10/2023
).

9. Os antecedentes criminais dos pacientes — inclusive condenações e processos em curso — reforçam a necessidade da custódia cautelar e
afastam a suficiência de medidas alternativas
, nos termos do
art. 312 do CPP
e da jurisprudência consolidada (
AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021
).

10. Aplica-se o
princípio da confiança no Juiz da causa
, que melhor avalia as circunstâncias fático-probatórias e a conveniência da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva.

3. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo inadequada para discutir negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 23/10/2023; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017608-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN DOS REIS EMIDIO e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

2. O impetrante sustenta
excesso de prazo
na formação da culpa, pois os réus estão presos desde
agosto de 2025
e a audiência foi designada para
março de 2026
, e alega
ausência de
periculum libertatis
, afirmando que Alan agiu em estado de necessidade e Walace é primário e possui condições pessoais favoráveis.

3. Requer a
revogação da prisão preventiva
e a expedição de
alvarás de soltura
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há
excesso de prazo
apto a caracterizar constrangimento ilegal;
(ii) verificar se estão
presentes os requisitos do art. 312 do CPP
para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo não se apura por critério meramente matemático, mas segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a atuação das partes e do juízo, conforme o entendimento do STJ (HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 07/04/2022).

6. A análise dos autos revela
regular tramitação processual
, com denúncia oferecida e recebida em prazo razoável, inexistindo paralisação indevida ou inércia do Poder Judiciário.

7. A prisão preventiva mantém-se
necessária para a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta
da conduta — apreensão de drogas, arma de fogo e munição, tráfico em
concurso de pessoas nas proximidades de hospital
— evidenciando
risco de reiteração delitiva
.

8. A
negativa de autoria
não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, por demandar exame aprofundado de provas, o que é
incompatível com a via estreita
do writ, conforme reiterada jurisprudência do STJ (
AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 23/10/2023
).

9. Os antecedentes criminais dos pacientes — inclusive condenações e processos em curso — reforçam a necessidade da custódia cautelar e
afastam a suficiência de medidas alternativas
, nos termos do
art. 312 do CPP
e da jurisprudência consolidada (
AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021
).

10. Aplica-se o
princípio da confiança no Juiz da causa
, que melhor avalia as circunstâncias fático-probatórias e a conveniência da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva.

3. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo inadequada para discutir negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 23/10/2023; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALAN DOS REIS EMIDIO
e
WALACE SOUZA LEAL
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5011073-75.2025.8.08.0011, mantém a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que os pacientes se encontram preso desde agosto do presente ano, mas a audiência fora designada somente para março do ano que vem. Aduz, ainda, a ausência de requisitos para a prisão preventiva, em especial o
periculum libertatis
, considerando, em síntese, que o primeiro praticou o crime em estado de necessidade, em razão do quadro de saúde da sua filha de um ano, e o segundo é primário com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação das suas custódias cautelares, expedindo-se os consequentes alvarás de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 16/10/2025 (ID 16574445).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 16653361.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 16727298).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALAN DOS REIS EMIDIO
e
WALACE SOUZA LEAL
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5011073-75.2025.8.08.0011, mantém a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que os pacientes se encontram preso desde agosto do presente ano, mas a audiência fora designada somente para março do ano que vem. Aduz, ainda, a ausência de requisitos para a prisão preventiva, em especial o
periculum libertatis
, considerando, em síntese, que o primeiro praticou o crime em estado de necessidade, em razão do quadro de saúde da sua filha de um ano, e o segundo é primário com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação das suas custódias cautelares, expedindo-se os consequentes alvarás de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, os pacientes foram presos em flagrante no dia 16/08/2025, tendo sido convertida a prisão em preventiva em 18/08/2025 e, no dia 29/08/2025 foi apresentada denúncia imputando-lhes a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Em 19/09/2025, após a apresentação de defesa prévia, o Juízo
a quo
recebeu a denúncia, ocasião em que, igualmente, indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar dos réus.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para 12/03/2026.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em razão da apreensão de entorpecentes, arma de fogo e munição, bem como pela prática da traficância em concurso de pessoas nas proximidades de um hospital, conforme consta da inicial acusatória.

Cumpre salientar, ainda, que, com relação à tese defensiva da ausência de autoria do paciente Walace, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Importa destacar, por fim, que, conforme certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos originários, Alan fora condenado por sentença definitiva nos autos nº 0001462-19.2019.8.08.0069 (tráfico de drogas), bem como respondeu ao processo nº 0000301-64.2023.8.08.0026, relativo a medidas protetivas de urgência, enquanto Walace respondeu aos termos circunstanciados nº 0001217-21.2011.8.08.0026 (ameaça) e 0002423-70.2011.8.08.0026 (injúria) e às ações penais nº 0000326-77.2023.8.08.0026 (art. 28 da Lei nº 11.343/06), 0003643-66.2014.8.08.0069 (violência doméstica), 0000102-08.2024.8.08.0026 (art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 28 da Lei nº 11.343/06), este último ainda em tramitação, o que demonstra risco de reiteração delitiva.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção das prisões preventivas, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.